Tribunal: STF
Processo: RHC 61270
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS". APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO DE PROVA. EM TEMA DE "HABEAS CORPUS" NÃO HÁ DE PRETENDER-SE SE FAÇA APROFUNDADO EXAME DA MATÉRIA DE PROVA, PELO QUE, HAVENDO APELAÇÃO
INTERPOSTA, NESTA E QUE DEVEM SER EXAMINADAS AS ALEGAÇÕES FORMULADAS, QUE IGUALMENTE SÃO AS QUE FUNDAMENTARAM O "HABEAS CORPUS". RECURSO IMPROVIDO.